Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-16.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DPVAT. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À SEQUELA. SÚMULA 474 STJ. CORREÇÃO MONETÁRIO. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 STJ. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É certo que o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631240, que tratou de requerimento de benefícios previdenciários, decidiu ser, como regra, necessário o prévio requerimento administrativo, haja vista a autarquia incumbida da seguridade social não poderia concedê-lo sem anterior provocação. Tal entendimento também começou a ser aplicado nas ações de indenização com fundamento no seguro DPVAT. Entretanto, no referido recurso houve a previsão de algumas situações que dispensam ou suprem a necessidade do prévio requerimento administrativo, dentre as quais está o fato de o demandado ter apresentado contestação de mérito no processo judicial.
2. No caso, a ré-apelante apresentou contestação também sobre o mérito da pretensão do autor-apelado, pugnando pela improcedência de sua pretensão. Ademais, extinguir o feito sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, uma vez contestada a pretensão autoral, significaria violar os princípios da primazia do julgamento de mérito e da eficiência prestação da tutela jurisdicional consagrados no atual Código de Processo Civil. Assim, uma vez resistida a pretensão, seja administrativa ou judicialmente, o interesse de agir emerge, sendo descabida a extinção do feito sem resolução do mérito.
3. Nos termos do enunciado 474 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez”, observados o disposto no artigo 3o e no anexo da Lei 6194.
4. A correção monetária da indenização em seguro DPVAT incide a partir do evento danoso, consoante enunciado n. 580 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. São devidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação nas ações que visam à obtenção de indenização referente ao seguro DPVAT.
6. Verificada a sucumbência recíproca, mas não equivalente, o seu redimensionamento na instância superior é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.